Tribunal: TJPA
Processo: 0401676-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0401676-62.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES, IRONEIDE DA SILVA FAUSTINO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE MULTA POSSBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. PREMISSA ESQUIVOCADA O AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº º 0401676-62.2016.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES E IRONEIDE DA SILVA FAUSTINO GOMES

AGRAVADO: DECISÃO AGRAVADA DE ID. 12344742

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão monocrática de ID.
12344742
que negou provimento aos embargos de declaração.

Na origem os autores
CARLOS
ALBERTO FERREIRA GOMES e IRONEIDE DA SILVA FAUSTINO GOMES
ajuizaram
AÇO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA, INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em face de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E AMANHÃ INCORPORADORA em razão do atraso na entrega da obra.

O juiz de 1º grau julgou parcialmente procedente id. 2825009.

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, apenas para:

a) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da multa convencional de 2% (dois por cento) sobre o valor pago pelos autores até o final do prazo de tolerância (31/12/2013), devendo o montante ser corrigido a partir de 31/12/2013, pelo INPC, acrescido de juros de mora de 0,5 (meio por cento), a partir da citação – tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

b) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da multa moratória de 0,5% (meio por cento) incidente sobre o valor pago pelos autores até 31/12/2013, pelo período compreendido entre 31/12/2013 (data do término do prazo de tolerância) até 11/03/2015 (data da entrega do imóvel), a contar da data em que deveriam ter sido pagas (cada mês a partir de 31/12/2013), devendo o montante ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento), a partir da citação – tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

c) Condenar as requeridas, solidariamente, à restituição simples dos valores cobrados indevidamente a título de taxa de evolução de obra, a partir da data de 31/12/2013 (data do término do prazo de tolerância).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 2825010), a parte Apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
da recorrente LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. No mérito, aduz
(I)
a impossibilidade de responsabilização da recorrente quanto à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra;
(II)
a impossibilidade de aplicação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, em razão do tema repetitivo 970 do STJ;
(III)
a inexistência de lucros cessantes a serem indenizados à razão de 0,5% sobre o valor pago pelos apelados e
(IV)
a impossibilidade de imposição de multa por inadimplência contratual, sob pena de
bis in idem.
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso e reforma integral da r. sentença.

Proferi decisão monocrática julgando improcedente o recurso de apelação id. 11227346.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ATRASO CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MULTA CONVENCIONAL E MORATÓRIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO PACTUADO. LUCROS CESSANTES INDEFERIDOS PELO JUÍZO
A QUO
. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade
ad causam
da apelante LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA rejeitada, tendo em vista que durante todo pacto contratual mantido entre as partes a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, escusar-se da responsabilidade pelo atraso da obra. Precedentes deste E. TJE/PA.

2. A parcela (taxa de evolução de obra) cobrada pela Caixa Econômica Federal – CEF decorre do atraso na entrega do imóvel em questão. Constatada a mora injustificada da construtora na entrega do imóvel, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra. Restituição devida.

3.
In casu,
constata-se a existência de previsão expressa de CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA em favor dos adquirentes, decorrente do atraso na entrega do empreendimento, conforme se extrai do ITEM XXII, DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – CONDIÇÕES GERAIS (id. 2824982 – pág. 13), nos exatos termos deferidos pela r. sentença objurgada, qual seja, multa convencional de 2% e multa moratória de 0,5%.

4. Inexistência de condenação em lucros cessantes pelo Douto Juízo
a quo,
pelo que não há que se falar em cumulação. Tema 970 STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inconformada, a embargante opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 11406282) alegando a existência de erro material na decisão objurgada, pois o recurso não poderia ser analisado em juízo de deliberação monocrática eis que a matéria tratada na demanda não se encontra no rol do art. 932 do CPC e nem no artigo 133 do RITJ/PA, em frontal mácula ao princípio da colegialidade.

Os aclaratórios foram julgados improcedentes id. 12344742.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvido

Inconformado, a construtora interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12626715) arguindo preliminarmente, (i) Incompetência Absoluta. A incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a presente demanda, haja vista que se trata de lide que envolve interesse da Caixa Econômica Federal.
(ii) Julgamento da lide por órgão colegiado. O art. 1.011, Inc. II, do CPC, dispõe que nas hipóteses que não comportam julgamento monocrático, o recurso deve ser levado ao órgão colegiado para julgamento (iii) Ilegitimidade passiva da Agravante, ante a ausência de responsabilidade, em virtude da retirada do quadro societário da Amanhã Incorporadora Ltda. desde o ano de 2012, não respondendo pelas ações ajuizadas após 02 anos da retirada do r. quadro societário, nos termos do art. 1003, Parágrafo único. do CC.

No mérito, aduz
(I)
a impossibilidade de responsabilização da recorrente quanto à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra;
(II)
a impossibilidade de aplicação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, em razão do tema repetitivo 970 do STJ sob pena de
bis in idem.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões da parte agravada id. 13084555

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A construtora leal Moreira pretende a reforma da decisão monocrática pelos fundamentos acima apresentados.

Desse modo, posso a análise do objeto recursal

1) PRELIMINAR NULIDADE JULGAMENTO MONOCRATICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC

2) PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

O agravante alega apenas em sede de agravo interno a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a presente demanda, haja vista que se trata de lide que envolve interesse da Caixa Econômica Federal.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018).

Vejamos a jurisprudência da corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355) 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUBSTANCIALMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESES ALEGADAS SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. Consoante o entendimento mais recente deste órgão julgador, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1252714 PB 2011/0093180-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ SUSCITADAS E REAPRECIADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. 41, 28%. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS TRAZIDOS NO AGRAVO INTERNO. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A oposição de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatórios dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/73. 3. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28% ( AgRg no REsp nº 1.293.812/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 3/3/2015, DJe 13/3/2015). 4. Tese não suscitada em recurso especial não comporta análise em agravo regimental, por tratar-se de inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1565465 GO 2015/0268693-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Portanto, na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa.

3) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Apelante LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam sob o argumentando de que o contrato de promessa de compra venda foi firmado com a amanhã incorporadora.

Não lhe assiste razão. Vejamos:

É cediço a existência de parceria comercial existente entre as recorridas no ramo imobiliário, sendo que a ora apelante Leal Moreira – em face do prestígio que seu nome gozava nesta Capital - sempre atuou diretamente em negociações e atendimento, fazendo frente comercial, inclusive utilizando sua marca para respaldar as vendas do grupo, consoante se pode visualizar pelo termo de vistoria e entrega de chaves do empreendimento do id. 2824982, id. 35.

Logo, há legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável pela entrega do produto ofertado aos seus consumidores expostos à propaganda, consoante previsão expressa contida nos arts. 20 e 30, do CDC, cujo entendimento já resta pacificado neste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010368-86.2014.8.14.0301 APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA APELADA: SALES LEITE DA SILVA COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – INCORPORADORA QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL – LEGALIDADE – VARIAÇÃO PERCENTUAL CONSAGRADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(5772572, 5772572, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-07-20, Publicado em 2021-07-28)

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LUCROS CESSANTES EXISTENTES. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (7462481, 7462481, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-06)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

(8363136, 8363136, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-03)

Por ser assim, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida nas razões recursais.

Superada as preliminares passo a análise do mérito.

MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, visando rediscutir a matéria.

DA “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA”:

Sustenta O RECORRENTE que não possui responsabilidade pela restituição da “taxa de evolução de obra”, posto que a cobrança efetuada pela Instituição Financeira (CEF), além de devida, estava contratualmente prevista.

Aduz a recorrente que a taxa de evolução de obra seria devida e firmada contratualmente, devendo, portanto, prevalecer a sua cobrança e não ser devida a sua devolução.

Adianto não assisti razão à Recorrente.

Cumpre-se frisar que os Autores não deram causa ao atraso na entrega da obra, pelo que incabível que sejam penalizados pelo pagamento da “taxa de evolução de obra” cujo descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel) foi causado pelas requeridas.

Sobre o tema o STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.671.325 - MG (2017/0046925-4) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : AP PONTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ADVOGADOS : JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461 ANDRÉ CAMPOS VALADÃO - MG121518 FABÍOLA WOLHMUTH REIS - MG110254 BRUNO MOURAO DAL POZZOLO E OUTRO (S) - MG172253 RECORRIDO : SAULO MAGNO JUNIO DA SILVA ADVOGADO : REGINALDO SILVA NETO - MG106953 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por AP PONTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. Se a construtora realizar a entrega do imóvel sem providenciar a tempo e modo a averbação da certidão de 'baixa' e 'habite-se', deve ressarcir a parte autora pelos valores efetivamente pagos a título de taxa de evolução da obra até este marco" (e-STJ fl. 209). No recurso especial, além de divergência jurisprudencial, a recorrente alega violação dos arts. 264 do CPC/1973 e 329 do CPC/2015. Sustenta, em síntese, "a ocorrência de inovação recursal quanto a causa de pedir que deixou de ser a ausência de emissão do habite-se e passou a ser considerada a falta de sua averbação no registro de imóvel" (fl. 237 e-STJ). Sem apresentação de contrarrazões (e-STJ fl. 302). É o relatório. DECIDO. A irresignação não merece prosperar. Em suas razões, a recorrente afirma a alteração da causa de pedir feita na petição inicial de ausência de emissão do habite-se para ausência de averbação do habite-se, em sede de apelação. Da peça de ingresso, colhe-se o seguinte: "(...) A entrega do referido apartamento foi devidamente realizada em 01 de novembro/2013, conforme comprovante em anexo. Porém, até a presente data a requerida não providenciou a LIBERAÇÃO DE 'BAIXA' E 'HABITE-SE', onerando o requente com o PAGAMENTO DA 'TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA' À CEF MESMO DEPOIS DA ENTREGA DO BEM" (fl. 3 e-STJ). Como visto, apesar do esforço argumentativo da recorrente, não há falar em inovação recursal quanto a causa de pedir, pois a partir da leitura do trecho acima constata-se que a pretensão do autor da demanda é ver-se desonerado da obrigação de pagar a denominada "taxa de evolução da obra", devida à instituição financeira responsável pela concessão do financiamento até o término da obra e entrega do respectivo habite-se. A exoneração do pagamento, contudo, só ocorre a partir da averbação do "habite-se" no registro do imóvel, providência que por lei compete ao incorporador das edificações (art. 44 da Lei nº 4.591/1964), no caso, a ora recorrente, que por sua vez somente realizou tal medida após a entrega do imóvel, como bem destacou o acórdão recorrido: "(...) Contudo, se a construtora realizar a entrega do imóvel sem providenciar a tempo e modo a certidão de 'habite-se', deve ressarcir o autor pelos valores efetivamente pagos a título de taxa de evolução da obra até a entrega do referido documento. Isso porque o autor (mutuário) não pode ser penalizado com o pagamento da referida taxa após a entrega das chaves, em virtude da demora da construtora na liberação do habite-se. (...) Na hipótese em apreço, o documento de f. 13 demonstra que a entrega das chaves ocorreu em 01.11.2013, enquanto a certidão de f. 74/75 demonstra que a certidão de 'baixa' e 'habite-se' foi emitida em 21.10.2013. (...) Caberia à requerida, portanto, não apenas providenciar a certidão de 'baixa' e 'habite-se', mas também requerer sua averbação, o que somente ocorreu em 07.05.2014 (f. 106), momento posterior à entrega do imóvel. Com efeito, ausente prova em sentido contrário, o atraso na liberação e averbação do 'habite-se' se trata de fato previsível e inerente aos riscos da atividade desenvolvida pela construtora, a qual deve responder pelos prejuízos causados ao autor, ressarcindo-lhe os valores efetivamente pagos a título de taxa de evolução de obra, desde a entrega do imóvel em novembro de 2013 até a averbação" (fls. 211-213 e-STJ - grifou-se). Assim, não merece reparo a conclusão do Tribunal local, que com base na causa de pedir e pedido delineados na petição inicial e com lastro nas provas produzidas, reconheceu o dever de indenizar da recorrida, o que afasta a alegação de afronta ao art. 329 do CPC/2015. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2017. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator

(STJ - REsp: 1671325 MG 2017/0046925-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 10/08/2017)

Nesse mesmo sentido o E. Tribunal de Justiça do estado do Pará:

EMENTA: CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REAJUSTE - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA/INCC - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. O INCC, Índice Nacional de Construção Civil, comumente denominado taxa de evolução da obra, incide sobre as parcelas devidas durante o período de construção. Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra, ou reajuste pelo INCC, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.199544-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. REJEITADA. MORA CONFIGURADA. CONTRATO QUE PREVÊ CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. ENTENDIMENTO DO STJ. PREFIXAÇÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO QUE ALCANÇA PATAMAR RAZOÁVEL. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. TERMO FINAL DA MULTA MORATÓRIA É A ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO. O TERMO DE HABITE-SE NÃO SE PRESTA A PROVAR A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. MORA DE MAIS DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES, JÁ DESCONTADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (3711149, 3711149, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25)

Deste modo, escorreita a decisão que determinou a restituição do valor pago pelos agravados à título de “taxa de evolução de obra”.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ. BIS IN IDEM. LUCROS CESSANTES NÃO DEFERIDOS EM 1º GRAU:

A decisão monocrática agravada, manteve a sentença de 1º grau condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento de
multa convencional de 2% (dois por cento)
e
multa moratória no valor equivalente a 0,5% (meio por cento)
sobre o valor pago pelos requerentes, devidamente corrigidos pelo INPC.

O recorrente, por sua vez, aduz a impossibilidade de aplicação das multas moratória e compensatória, sob pena de incidir em bis in idem. Afirma que não é possível cumular a imposição de indenização a título de lucros cessantes/ressarcimento dos valores pagos com multa por mora na entrega do imóvel, uma vez que sancionaria duplamente a apelante pelo mesmo fato.

Acerca de tal questão, o C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos – tema 970, delineou a controvérsias existente, consoante se verifica a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Da detida análise do caderno processual, constata-se a existência de
previsão expressa
de CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA em favor dos adquirentes, decorrente do atraso na entrega do empreendimento, conforme se extrai do ITEM XXII, DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – CONDIÇÕES GERAIS (id. 2824982 – pág. 13), que são multa convencional de 2% e multa moratória de 0,5%, pelo que nada há a ser reformado neste aspecto.

No mais, de fato, a cláusula penal compensatória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, nos termos do já decidido pelo C. STJ.

Entretanto, constata-se que o agravante parte de premissa totalmente equivocada, eis que o Douto Juízo de 1º grau, ao contrário do asseverado em suas razões recursais,
NÃO
deferiu indenização por lucros cessantes aos agravados, consoante excerto da decisão abaixo transcrita (id. 2825009 – pág. 11 – fls. 399):

“...No que tange ao pleito referente aos lucros cessantes, conforme mencionado, em razão da tese firmada no Tema 970 pelo C. STJ, resta a impossibilidade de cumulação do pleito referente ao pagamento indenização por lucros cessantes com o de pagamento das multas convencionais, quando equivalentes, motivo pelo qual
julgo improcedente o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes.
”

Portanto, não houve condenação pelo juízo a quo em indenização por lucros cessantes, não havendo que se falar em cumulação com cláusula penal moratória.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

P. R. I. C.

Belém data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023